Tribunal: TJMT
Processo: 1014557-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por W. E. Comércio de Veículos Eireli, qualificada, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente no 1001687-90.2020.8.11.0008.
Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que a requerente é legítima proprietária do veículo automotor Renault/Logan EXP 1.6, placa NJW-3202, ano e modelo 2011/2011, cor prata.
Asseverou que a impetrante é terceira de boa-fé, e não figura como ré na ação penal, bem como não é investigada. Afirmou que adquiriu o veículo do indiciado Lucas Francisco Melo Barbosa em 18 de outubro de 2019, pagando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como verificou que não havia nenhuma irregularidade, restrição ou gravame no veículo.
Aduziu que os investigadores da Polícia Civil chegaram para cumprir o mandado, o veículo não se encontrava em sua loja, pois estava na oficina fazendo os reparos de mecânica e funilaria, sendo então que o proprietário da Impetrante informou aos policiais onde estava o veículo, e de prontidão disse que poderia levá-los até o veículo para procederam a apreensão, e efetivarem o cumprimento da ordem do juízo de piso.
Ainda, afirmou que não há dúvida de que a Impetrante é terceira de boa-fé, tendo em vista que na ocasião da negociação da compra e venda tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para verificar se havia alguma irregularidade com o veículo ou na pessoa que estava vendendo ele, sendo que o veículo já havia sido transferido para o indiciado. Ademais, a pessoa que vendeu o veículo ao indiciado, e que se diz vítima, deveria ter executado o cheque, pois a Requerente na qualidade de terceiro de boa-fé não pode ser prejudicada, ou realizar a transferência/alienação do veículo somente após a compensação da ordem de pagamento, prudência que não teve a suposta vítima.
No mais, veiculou requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de serem dispensados do pagamento de custas processuais.
Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição do citado veículo (id. 97847983), juntando documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
De elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, não vislumbro, ao menos por enquanto, a presunção do bom direito em favor do impetrante, pois a decisão atacada me parece, ao menos numa análise en passant – permitida nesta fase de cognição –, provida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos, in litteris:
“... Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado por W.E. Comércio de Veículos EIRELI, tendo como proprietário, Sr. José Marques de Souza, pleiteando a restituição do veículo Renault Logan EXP 1.6, placa NJW-3202, cor Prata, RENAVAM n° 00324543255.
2. Narra o pleito formulado às fls. 02/11, que o requerente atua no ramo de compra e venda de veículos e, no dia 18.10.2019, Lucas Francisco Melo Barbosa compareceu ao seu estabelecimento para oferecer o veículo Renault Logan EXP 1.6, placas NJW-3202, que após negociação, foi adquirido pelo autor por R$ 9.000,00, valor que foi depositado na conta bancária indicada pelo alienante.
3. Inobstante, relata a parte autora que o automóvel foi apreendido por força de ordem exarada no Inquérito Policial (autos no 1001687-90.2020.8.11.0008) deflagrado para apurar suposto crime de Estelionato (art. 171, § 4o, do CP) cometido por Lucas Francisco Melo Barbosa contra Edvaldo da Silva Ilário, proprietário anterior do bem.
4. O Nobre representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 36-v°.
5. Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Fundamento e Decido.
5. De proêmio anoto que o Código de Processo Penal trata da matéria em foco, disciplinando o modo de restituição da seguinte forma:
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
§ 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.
6. Com efeito, o deferimento da restituição como pleiteada, mostra-se açodada no presente momento, isso porque, não restou demonstrado nos autos, que o veículo em questão deixou de interessar ao deslinde dos fatos narrados no Inquérito Policial no 1001687-90.2020.8.11.0008 deflagrado para apurar suposto crime de Estelionato (art. 171, § 4o, do CP) cometido por Lucas Francisco Melo Barbosa contra Edvaldo da Silva Ilário, proprietário anterior do bem.
7. Nesse particular, dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, in verbis: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
8. Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial:
...
9. Dessa forma, verifica-se que o veículo apreendido interessa ao deslinde da persecução em testilha, de modo que, oportunamente, com a eventual proposição da ação penal, por ocasião da sentença de mérito, este Juízo decidirá sobre sua restituição ou perdimento.
10. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de bens, com fundamento nos arts. 120 e 118, ambos do Código de Processo Penal...” (id. 97847993).
Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a res interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.
Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:
“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita. (Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)
Na hipótese em análise, quanto ao primeiro requisito acima apontado, mister se faz registrar que se trata de ação constitucional visando sanar pretenso constrangimento ilegal perpetrado por autoridade judiciária, sendo imperioso registrar que a pretensão se confunde com o próprio mérito da ordem almejada.
Com relação ao segundo requisito, é imperioso consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada, mormente porque o trâmite da ação penal em referência foi suspenso até o julgamento do pedido de desaforamento noticiado na peça vestibular.
Noutro ponto, o artigo 5o, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária, assim não haveria, prima facie, violação de direito líquido e certo do impetrante.
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Por fim, registre-se que de acordo com a Tabela A do Provimento n.o 11/2018-CGJ, estão isentos do pagamento de custas processuais os feitos previstos no art. 10, inc. XXII, da Constituição Estadual, dentre eles, o mandado de segurança. Logo, não há que se admitir o pedido de concessão das benesses da Justiça Gratuita.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.